Tribunal: TJSP
Processo: 1516435-26.2018.8.26.0266
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
"negaram provimento ao recurso de MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA e deram parcial provimento ao de FELIPE AUGUSTO DE ALMEIDA HONÓRIO para diminuir sua reprimenda para 6 anos e 8 meses de reclusão, e 666 diárias de multa, mantida, no mais, a r. sentença atacada por seus próprios fundamentos."